Tribunal: TJSP
Processo: 2058047-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação monitória. Decisão que, dando continuidade à penhora, nomeou perito para avaliação do bem, cujos honorários foram arbitrados em R$ 1.000,00, que deverão ser suportados pelo exequente, no prazo de 30 dias. Inconformismo. Embargos de Terceiro. Posse e o domínio constituem planos que não estão em discussão em relação à agravante. Eventuais

Ementa:

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação monitória. Decisão que, dando continuidade à penhora, nomeou perito para avaliação do bem, cujos honorários foram arbitrados em R$ 1.000,00, que deverão ser suportados pelo exequente, no prazo de 30 dias. Inconformismo. Embargos de Terceiro. Posse e o domínio constituem planos que não estão em discussão em relação à agravante. Eventuais convicções que o magistrado tenha formado a respeito do vício que encerra esse negócio jurídico, em princípio, há que se observar o direito que a embargante tem à suspensão. Recomendável mesmo guardar respeito à decisão judicial que se irá produzir nos autos dos embargos de terceiro. Enquanto ela não vier a acontecer, de prudência não se levar a termo a venda judicial desse imóvel. Agravo provido.